Tribunal: CARF
Processo: 10925.000022/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000022/2009-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Interessado
JS MAQUINAS EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/06/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato decorrentes de
lapso manifesto.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
A
TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão-de-obra, incide
a contribuição previdenciária e sectários em face da exclusão do Simples
Federal ou do Simples Nacional. O cancelamento do ato de exclusão por
decisão administrativa definitiva torna insubsistente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para, sanando a irregularidade apontada, rerratificar o Acórdão no 2301-005.802, de
16/1/2019, para, sem efeitos infringentes, alterar o número do Debcad para 37.129.229-8.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000022/2009-48
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.409 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000022/2009-48

Relatório
Tratam-se embargos inominados, para correção de erro de fato causado por lapso
manifesto, consistente na informação equivocada do número do Debcad. No acórdão embargado
constou o Debcad no 37.211.640-0 quando o correto seria o Debcad no 37.129.229-8.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Considerando que o servidor que efetuou o despacho (e-fl. 552) e apontou a
irregularidade no acórdão não possui competência para a interposição de embargos, nos termos
do art. 65 do Ricarf, acato a manifestação e a recebo como embargos inominados, nos termos do
art. 66 do Ricarf.
De fato, consta a lapso manifesto, o número do Debcad ficou errado e deve ser
substituído pelo número correto, que é 37.129.229-8.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando a irregularidade apontada, rerratificar o
Acórdão no 2301-005.802, de 16/1/2019, para, sem efeitos infringentes, alterar o número do
Debcad para 37.129.229-8.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital